Tribunal: STF
Processo: RE 1444460
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 4): 



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município do Recife/PE, a qual versa sobre cobrança de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), do exercício de 2017. 



    2. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea "c", da CF/88, dispõe que é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. (TRF5, 08149451120204058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 25/05/2021). 



    3. A jurisprudência desta Corte já decidiu que "tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida a partir de 27/02/2017, quando a norma instituidora do tributo passou a ter eficácia. (TR5, 0813762-68.2021.4.05.8300, Rel. Rubens de Mendonça Canuto Neto, Julg. 22/04/2022). Precedentes desta Turma, de relatoria deste gabinete: Apelação Cível n.º 0808502-10.2021.4.05.8300, julgado em 29/11/2022; e Apelação Cível n.º 0810197-62.2022.4.05.8300, julgado em 31/01/2023. 



    4. A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Ocorre que, na CDA que embasa a execução fiscal, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017, ou seja, antes do prazo de noventa dias. Desta feita, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    5. Apelação desprovida. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/15, para acrescer R$ 100,00 (cem reais) aos R$ 1.000,00 (mil reais) já fixados pela sentença recorrida.” 



     



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que a possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade. Nesse sentido, assevera que “entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, pelo que inviável sustentar, sob qualquer argumento, que a TRSD foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que o fato gerador, que está definido na própria lei, foi integralmente respeitado pela gestão municipal.” (eDOC 5, p. 5) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Especificamente acerca da matéria e da Lei nº 18.274/16, do município do Recife, confira-se com as seguintes ementas do Plenário desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.491.967-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe 01.08.24) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. INOBSERVÂNCIA A RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.477.152-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 08.05.24).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente